Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-69.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000818-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANIO DA SILVA MOURA - CPF: 503.813.421-15 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recorrente:
Janio da Silva Moura.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual pleiteava a nulidade de sucessivos vínculos contratuais e o pagamento de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com fundamento na suposta contratação temporária irregular por parte da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a natureza do vínculo entre o servidor e o município caracteriza-se como contratação temporária irregular, ensejando o pagamento de FGTS; (ii) verificar se houve o regular pagamento das verbas de férias e terço constitucional durante o exercício do cargo comissionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor ocupou cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o que afasta a aplicação das normas celetistas e a consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

4.

As provas apresentadas pelo ente público, especialmente as portarias de nomeação e as fichas financeiras, confirmam que o vínculo jurídico foi de natureza estatutária comissionada, e não contrato temporário.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal afasta o direito ao FGTS para ocupantes de cargos comissionados, por inexistência de vínculo celetista.

6.

O município comprovou, por meio de documentação idônea, o pagamento das verbas referentes às férias e ao terço constitucional, descaracterizando qualquer inadimplemento.

7.

A ausência de prova concreta acerca de contratação irregular e o pleno cumprimento das obrigações legais por parte do município justificam a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor que exerce cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por ausência de vínculo celetista.

2.

A comprovação de pagamento das férias e do terço constitucional mediante apresentação de fichas financeiras afasta o direito à cobrança judicial dessas verbas.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1002563-68.2017.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 31.10.2019;

TJMT, Recurso Inominado n.o 1006202-21.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 29.05.2023.
STF, RE n.o 596.478 (Tema 190), Tribunal Pleno, j. 16.02.2011.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recorrente:
Janio da Silva Moura.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Janio da Silva Moura
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 293425377)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 293425378): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

Contrarrazões
(Id. 293425390): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°
1000818-69.2025.8.11.0003

Recorrente:
Janio da Silva Moura.

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Janio da Silva Moura
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pelo recorrente em face do Município de Rondonópolis, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, sem indicar a função ou cargo, com os sucessivos contratos temporários de trabalho, ao longo de 14 (quatorze) anos, destacando o período de 2020 até a atualidade, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

O autor alega que
prestou serviço temporário ao Município de Rondonópolis-MT por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Em contestação, o município recorrido sustentou que o autor não foi contratado temporariamente, mas nomeado para exercer cargo em comissão, notadamente o de Assessor de Gabinete III, lotado na Secretaria Municipal de Governo, cargo de livre nomeação e exoneração, juntando fichas financeiras e portaria de nomeação para comprovar suas alegações.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, justamente sob o fundamento de que o autor exerceu cargo em comissão, não se tratando de contrato temporário, e que, em razão da natureza do cargo, não faria jus ao recebimento do FGTS. Quanto às férias e 1/3 constitucional, o juízo sentenciante concluiu que o município comprovou o pagamento dessas verbas, conforme fichas financeiras apresentadas.

O cerne da questão consiste em verificar se o recorrente, na qualidade de ocupante de cargo em comissão, faz jus ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, pois está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É imperioso destacar que o recorrente, ao contrário do que alega em suas razões recursais, não exerceu função pública mediante contrato temporário, mas sim cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, conforme comprovado pelo município recorrido por meio das fichas financeiras e portaria de nomeação juntadas aos autos.

O extrato CNIS apresentado pelo autor, por si só, não comprova a existência de contrato temporário, mas apenas indica a existência de vínculos empregatícios com a municipalidade. Ademais, os documentos juntados pelo ente municipal demonstram de forma inequívoca que o vínculo estabelecido entre as partes era de natureza comissionada, o que afasta a tese de contratação temporária irregular.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, II, prevê expressamente a possibilidade de nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, sem a necessidade de aprovação em concurso público:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;"

Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os ocupantes de cargo em comissão não fazem jus ao recolhimento de FGTS:

“EMENTA: SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002563-68.2017 .8.11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/10/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/11/2019)”.

“Agravo Interno n. 1006202-21.2022.8 .11.0002 Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande Agravante: Wannessa Inacio da Cruz Agravado: Município de Várzea Grande Relator.: Claudio Roberto Zeni Guimarães Data do julgamento: 29/05/2023 a 02/06/2023 Ordem na pauta: 250 EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na Constituição Federal, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa. Não há que se falar em nulidade da contratação, restando afastado o pleito de depósitos de FGTS . A decisão agravada deve ser reformada a fim de reformar a sentença de 1o grau e reconhecer o direito ao pagamento das verbas rescisórias à demandante.

(TJ-MT - RI: 10062022120228110002, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023)”.

Quanto à argumentação do recorrente de que houve desvirtuamento da contratação temporária e burla ao concurso público, impende ressaltar que tal tese não se aplica ao presente caso, uma vez que não se discute aqui a validade de contrato temporário, mas sim a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes, que, conforme comprovado, era de cargo em comissão.

A jurisprudência citada pelo recorrente, notadamente as decisões que reconhecem o direito ao FGTS em casos de contratação temporária irregular (RE no 596.478, RE no 765.320 e Tema 916 do STF), não se aplica ao caso em análise, pois trata de situação jurídica diversa, qual seja, a contratação temporária para atender necessidade excepcional de interesse público (art. 37, IX, CF), e não o exercício de cargo em comissão (art. 37, II, CF).

No que concerne às férias e ao terço constitucional, o município recorrido demonstrou por meio das fichas financeiras (Id. 187735288) que efetuou regularmente o pagamento de tais verbas ao recorrente durante todo o período em que este ocupou cargo comissionado, conforme devidamente reconhecido na sentença.

Logo, considerando que o recorrente exerceu cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, e não foi contratado por tempo determinado, não faz jus ao recolhimento de FGTS, sendo improcedente o pedido de reforma da sentença.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025